Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver os réus da prática dos crimes previstos no art. 317, § 1o, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (corrupção passiva) e art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva; e, (ii) a absolvição deve ser mantida, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os elementos informativos colhidos na fase de investigação não foram confirmados na fase judicial quanto à autoria e à materialidade do crime, não sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eles não são suficientes para embasar uma condenação, conforme art. 155 do CPP.
4. A fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade do crime deve ser interpretada em favor do “acusado”, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e não providos.